Tribunal: TJPA
Processo: 0011793-26.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011793-26.2016.8.14.0028

APELANTE: ERIK RICARDO BARROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011793-26.2016.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE MARABA/PA.

APELANTE:ERIK RICARDO BARROS DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO

157,
caput
do CP (2 vezes) na forma do art. 70 do CP.
PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MíNIMO LEGAL DEVIDO A CONCORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. VEDADA A ALTERAÇÃO PARA AQUÉM DO MíNIMO LEGAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL DA SUMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO COGENTE INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Na dosimetria aplicada, o juízo singular aferiu a pena-base no patamar mínimo em face da não concorrência de vetores desfavoráveis, a qual foi mantida na segunda fase, em que pese militar a
circunstância atenuante do art. 65, I do CP. Todavia, a pena provisória segue irretocável, em face do óbice da Súmula 231 do STJ. Na última fase, não se observou causa de diminuição ou de aumento de pena, seguindo a pena provisória aferida em 04 anos de reclusão. Contudo, devido o concurso formal de crimes, o juízo aplicou a razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 04 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e pagamento de 20 dias-multa, a qual se tornou definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

2 – Quanto à pena de multa, c
ediço mencionar a inafastabilidade dessa penalidade, pois integra o preceito secundário
da norma incriminadora, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Assim como inviável a sua redução, uma vez que foi balizada juntamente com a pena corporal e aferida de maneira razoável e proporcional à falta cometida.

3 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ERIK RICARDO BARROS DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
/PA
,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, caput do CP por (2 vezes) na forma do art. 70 do CP.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 20 dias multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no
artigo

157, caput do CP por (2 vezes) na forma do art. 70 do CP, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requer
a readequação da pena base no mínimo legal, além do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e causa de diminuição de pena. Por fim, requer a dispensa ou readequação da pena de multa (ID
5668500).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5668500).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6694225).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia,
25.06.2016, nesta cidade, o acusado ERIK RICARDO BARROS SANTOS subtraiu para si, mediante grave ameaça, dois aparelhos celulares da marca Samsung pertencentes às vítimas LEILA SILVA SANTIS e SILMA CARLA ALVES GONÇALVES. Prossegue a denúncia afirmando que o acusado, aproveitando-se da distração das vítimas, ingressou na residência da vítima SILMA GONÇALVES, simulando está na posse de uma arma de fogo por debaixo da camisa, anunciando o assalto, e exigiu a entrega dos aparelhos celulares das vítimas LEILA SANTIS e SILVA GONÇALVES. Após a subtração, o acusado empreendeu fuga em uma bicicleta. A Polícia Militar realizava ronda ostensiva quando avistou o acusado com 03 (três) celulares na cintura, razão pela qual foi abordado e revistado, sendo que as vítimas chegaram nesse momento e informaram aos policiais que haviam sido roubadas por ele.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE MENSURADA

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando pela readequação da pena base no patamar mínimo, além do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e causa de diminuição de pena. Por fim, requer a dispensa ou readequação da pena de multa.

Não assiste razão à defesa. Explico.

Na espécie, o juízo aferiu a pena base nos seguintes termos:

(...)

Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra antecedentes criminais (CAC de fls. 25 do APF).

Conduta social
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dúbio pro reo).

Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dúbio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.

As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois o réu não agiu com audácia acima da média.

Quanto às
consequências
do delito
em relação às vítimas
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois não exorbitaram daquelas já implícitas no tipo penal.

As
vítimas

não
contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço as atenuantes da confissão e da idade inferior a 21 anos do acusado na data do fato, previstas no artigo 65,1 e 111, d, contudo estas não têm o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes circunstâncias agravantes, pelo
que mantenho a pena provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causa de diminuição e de aumento de pena,
pelo que fica definitivamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão
.

B. CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70, CAPUT).

No tópico II deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do
concurso formal próprio
frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois delitos idênticos, razão pela, aplicando a fração de aumento de 1/6, conforme restou consignado no bojo desta decisão, fixo a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o acusado
.

C. PENA PECUNIÁRIA
.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade,
chega-se ao valor de 10 (dez) dias-multa para cada crime de roubo
.

Havendo concurso de crimes, as multas impostas deverão ser aplicadas de forma distinta e integralmente (art. 72 do CP), razão pela qual, considerando que foram praticados 02 (dois) crimes de roubo, tem-se o total de 20 (vinte) dias-multa
.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.2. DETRACÃO. REGIME INICIAL. ARTS. 44 e 77 DO CP. CUSTAS PROCESSUAIS.

Com base nos arts. 33, §2°, "b", do CP, levando em consideração a pena aplicada acima, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado.

Na hipótese, ressalto que a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do acusado. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Incabível a
substituição da pena
, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o crime foi perpetrado com grave ameaça às vítimas.

Não incide a
suspensão condicional da pena
(CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos {caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso I).

Com esteio no art. 804 do CPP e na Lei Estadual n° 8.328/2015,
isento
o acusado do pagamento das custas processuais.

III.3. PERMANÊNCIA DA SEGREGACAO (CPP. ART. 387, § 1º)
.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu nesta condição durante a maior parte da instrução processual e não ficou evidenciado que sua conduta, nesse período, tenha colocado em risco a ordem pública, econômica, a instrução processual e efetiva aplicação da lei penal.

(...) (ID
5668497 e 5668498).

Cediço mencionar, por oportuno, que a “
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão, pois não vislumbrou motivos para negativar qualquer modulador judicial. Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes, mas o juízo
reconheceu a
circunstância atenuante do art. 65, I do CP. Todavia, a pena provisória segue irretocável em 04 anos de reclusão, em face do óbice da Súmula 231 do STJ:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
"

Ainda sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Na terceira fase, não se observou causa de diminuição ou de aumento de pena, seguindo a pena provisória aferida em 04 anos de reclusão.

Contudo, devido o concurso formal de crimes, o juízo aplicou a razão de 1/6, ou seja, a pena provisória passou a figurar em 04 anos, 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e pagamento de 20 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

DA INVIABILIDADE DE ISENÇÃO OU ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA COMINADA

Cediço mencionar, acerca da inafastabilidade da pena de multa, pois integra o preceito secundário
da norma incriminadora, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Assim como inviável a sua redução, uma vez que foi balizada juntamente com a pena corporal, e aferida de maneira razoável e proporcional a falta cometida.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. DOSAGEM ESCORREITA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO NORMATIVA, DE APLICAÇÃO COGENTE. PRECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REFORMA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A fixação da pena de multa, abstratamente cominada ao tipo penal, decorre de imposição normativa, de aplicação cogente, não constituindo mera faculdade do juiz, ao qual, inclusive, é vedado excluí-la da condenação, ou mesmo reduzi-la em virtude, tão somente, do reconhecimento da hipossuficiência financeira do acusado. II - A fim de que a pena de multa se mostre proporcional à reprimenda corporal, o critério trifásico deve ser aplicado integralmente a ambas as sanções penais, de forma que cada acréscimo e/ou decréscimo operado nas fases da dosimetria (pena-base, atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena) reflita igualmente na sanção pecuniária. III – Ausente fundamentação concreta e idônea capaz de justificar o valor da prestação pecuniária acima do mínimo legal, estabelecido no artigo 45, § 1º, do Código Penal, mostra-se necessária a sua redução. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0001697-70.2018.8.16.0142 - Rebouças - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 24.10.2022) (TJ-PR - APL: 00016977020188160142 Rebouças 0001697-70.2018.8.16.0142 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/10/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024